Tribunal: TJDFT
Processo: 0751458-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0751458-72.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA TERCEIRO INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JEFERSON MARINO MACHADO LUZ, WESLEY DE SOUSA CORDEIRO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão de recebimento da denúncia, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, que indeferiu pedido de juntada aos autos da folha de antecedentes infracionais dos acusados. 2. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Dê-se vista à defesa dos interessados CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JEFERSON MARINO MACHADO LUZ e WESLEY DE SOUSA CORDEIRO para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator